Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGULARIDADE. CONFISSÃO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1. É indispensável à aplicação do princípio da insignificância que estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de se criar um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, a fim de que comportamentos corriqueiros, porém deletérios para a boa convivência e a paz social sejam abolidos, considerando a contumácia do réu, que, ao longo de seu histórico carcerário já obteve mais de 10 (dez) indultos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3. Não se encontra em estado de necessidade o agente que subtrai facas de uma loja para revendê-las com o objetivo de sustentar vício em álcool e drogas.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">4. Segunda fase da dosimetria. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo no 585 do Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">5. Negado provimento ao recurso.